Tribunal: TJDFT
Processo: 0713769-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713769-96.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IGO FERREIRA DE OLIVEIRA AGRAVADOS: DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL E DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se Igo Ferreira de Oliveira para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual perda de objeto do agravo de instrumento em razão da sentença proferida aos 12.7.2022, nos autos do processo originário n. 0704970-10.2022.8.07.0018. Brasília, 13 de julho de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator